Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733780-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIVAL JOSE DOS SANTOS, LYDIANI SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEICAO D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, aos Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem a documentação, juntando extratos bancários devidamente identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, declarações de Imposto de Renda, bem como comprovantes de renda e de despesas ordinárias, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator